Tribunal: TCU
Processo: 013.183/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3119/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência sobre as seguintes impropriedades/falhas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.183/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kayronn Sa Silva (21383/OAB-MA), representando Wellryk Oliveira Costa da Silva. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos processos de contratação para enfrentamento da Covid-19 no exercício de 2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não realização de uma ampla pesquisa de preços para formação do valor de referência das contratações, inclusive daquelas destinadas ao enfrentamento da Covid-19, utilizando-se dos parâmetros previstos na legislação, sem qualquer justificativa para a realização de uma estimativa de preços limitada à pesquisa junto a três fornecedores, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, inciso VI, da Lei 13.979/2020 (Lei da Covid) e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2149/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Min. Augusto Nardes, Acórdão 299/2011-TCU-Plenário , Relator Min. José Múcio Monteiro).